Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004653-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE;
AGRAVADOS: LILLIAN SAVARIS FOLLE ARRUDA e MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Lillian Savaris Folle Arruda e Mateus Bastos Vasconcelos Arruda contra ato da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (sic), deferiu a liminar.
Assegura que, além da ausência de indicação de qualquer autoridade, o Órgão “não tem capacidade para representar o ente federativo no polo passivo do mandamus, muito menos para figurar como autoridade coatora”, pelo que deveria ter sido indeferida a inicial do mandado de segurança.
Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, possível o seu conhecimento a qualquer tempo, inclusive em sede de agravo de instrumento, ainda que ausente pronunciamento do Juízo da Primeira Instância.
Afiança que “o valor base utilizado para realização do cálculo da guia de ITBI encontra-se dentro da lei e, ainda, de acordo com a declaração dos próprios contribuintes, ora agravados, conforme consta no contrato efetuado com a instituição bancária”, e que “se tratando de leilão extrajudicial aplica-se a regra geral onde base de cálculo para o ITBI é o valor venal ou o valor de mercado”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Partindo dos fatos narrados, as alegações dos Impetrantes devem prosperar, de modo que conforme se demonstra na guia de IPTU do exercício financeiro de 2020 o valor venal do imóvel corresponde a R$ 98.296,23.
Imperioso destacar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar almejada e determino que a autoridade coatora expeça a competente guia para o pagamento do ITBI, referente o (sic) imóvel objeto do presente mandamus, utilizando como base de cálculo o valor venal do imóvel lançado pela municipalidade para fins de cobrança de IPTU, no prazo de 48 horas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002045-73.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28316440, fls. 2).
No mandado de segurança figuram no polo passivo as autoridades que presentam os Órgãos, não estes.
De fato, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, LXIX).
Entretanto, não é possível, neste momento, verificar quem, de fato, é a autoridade apontada coatora, porquanto, imprescindível fosse procedida à emenda da inicial.
De consequência, por se cuidar de pressuposto indispensável ao processamento do mandado de segurança, qual seja a legitimidade passiva, não é admissível o deferimento de liminar.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator